Tribunal: TJMT
Processo: 1031357-27.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031357-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CLAUDINO DA SILVA - CPF: 056.269.951-10 (AGRAVANTE), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (AGRAVADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de cobrança securitária. Indeferimento de expedição de ofício ao exército brasileiro. Preclusão temporal. Cerceamento de defesa não configurado. Poder instrutório do juiz. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Exército Brasileiro para obtenção de documentos relativos a sindicância, relatório de acidente ou boletim interno, em ação de cobrança de indenização securitária.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da expedição de ofícios ao Exército Brasileiro configura cerceamento de defesa, considerando a alegação de que tais documentos seriam essenciais para comprovar o nexo causal entre as lesões sofridas pelo autor e a atividade por ele exercida.

III. Razões de decidir

3. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

4. O pedido de expedição de ofício ao Exército Brasileiro foi formulado somente após a apresentação do laudo pericial complementar, quando a fase instrutória já se encontrava em estágio avançado, operando-se a preclusão temporal, uma vez que o momento adequado para tal requerimento seria a fase de especificação de provas, anterior à decisão de saneamento.

5. O laudo pericial já apresentado, elaborado por profissional de confiança do juízo, mostrou-se suficiente para esclarecer as questões técnicas necessárias ao julgamento da causa, tendo o perito respondido satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes, sem indicar a necessidade imprescindível dos documentos requeridos.

6. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas consideradas desnecessárias pelo juízo quando os elementos já constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIZ FELIPPE CLAUDINO DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de “Cobrança de Indenização Securitária” (Processo nº 1028352-90.2022.8.11.0003), que saneou o feito e indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Exército Brasileiro para obtenção de documentos relativos a sindicância, relatório de acidente ou boletim interno do ocorrido (cf. Id. nº 314108361).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o indeferimento da expedição de ofícios configura cerceamento de defesa, pois a diligência seria essencial para comprovar o nexo causal entre as lesões sofridas e a atividade exercida pelo autor. Sustenta que o próprio perito indicou a necessidade de diligência complementar para a confirmação dos fatos narrados na inicial.

Argumenta que a preclusão não pode ser invocada de maneira absoluta quando a necessidade de produção probatória só se evidencia em momento superveniente, como no caso, após a análise do laudo pericial. Aduz que a recusa em deferir a produção da prova implica prejuízo concreto ao seu direito de demonstrar a existência do nexo causal.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, determinando-se a expedição dos ofícios solicitados (cf. Id. nº 314108359).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 324240358 e 321759356).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ FELIPPE CLAUDINO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao Exército Brasileiro para obtenção de documentos relacionados ao acidente sofrido pelo autor.

Alega o Agravante que a decisão configura cerceamento de defesa, pois a diligência requerida é essencial para comprovar o nexo causal entre as lesões sofridas e a atividade exercida no Exército Brasileiro, tendo o próprio perito judicial indicado a necessidade da diligência para confirmação dos fatos narrados na inicial.

As Agravadas, em contrarrazões, defendem a manutenção da decisão recorrida, argumentando que o pedido é protelatório e que a preclusão impede a produção da prova requerida, uma vez que o momento oportuno para tal requerimento já havia passado.

Pois bem.

Conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de embargos de declaração oposto pelo agravante (cf. Id. nº 320642899), considerando que este agravo de instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia o objeto do citado recurso de embargos de declaração.

Inicialmente, cumpre destacar que o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do Tema Repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso em análise, a decisão que indefere produção de prova essencial pode causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte, tornando inútil sua discussão apenas em eventual apelação.

No mérito, contudo, não assiste razão ao Agravante. A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Exército Brasileiro para obtenção de documentos relacionados ao acidente sofrido pelo autor.

Conforme se depreende dos autos, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido por entender que houve preclusão do direito à produção de prova, uma vez que os pedidos pertinentes já haviam sido devidamente analisados na decisão de saneamento e organização do processo.

É cediço que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, o magistrado possui ampla liberdade na condução do processo, podendo indeferir provas que considere desnecessárias ou irrelevantes para a formação de seu convencimento.

No caso em apreço, verifica-se que o juízo de origem, ao proferir a decisão de saneamento e organização do processo, já havia apreciado os pedidos de produção de prova formulados pelas partes, fixando os pontos controvertidos e determinando as provas a serem produzidas. Posteriormente, foi realizada perícia médica, cujo laudo foi apresentado e complementado, tendo sido devidamente homologado pelo juízo.

O pedido de expedição de ofício ao Exército Brasileiro foi formulado pelo Agravante somente após a apresentação do laudo pericial complementar, quando a fase instrutória já se encontrava em estágio avançado. Nesse contexto, o indeferimento do pedido pelo juízo de origem encontra respaldo no instituto da preclusão, que visa garantir a marcha processual ordenada e evitar o retrocesso a fases já superadas.

A preclusão, como sabido, constitui a perda da faculdade de praticar determinado ato processual em razão de não ter sido exercida no momento oportuno. No caso dos autos, o momento adequado para o requerimento de todas as provas que a parte pretendia produzir era a fase de especificação de provas, anterior à decisão de saneamento. Ao não formular o pedido naquela oportunidade, operou-se a preclusão temporal.

Cumpre ressaltar que, embora o Agravante alegue que a necessidade da prova surgiu apenas após a análise do laudo pericial, não demonstrou de forma convincente que os documentos requeridos seriam imprescindíveis para a comprovação do nexo causal entre as lesões e a atividade exercida. O laudo pericial já apresentado, elaborado por profissional de confiança do juízo, mostrou-se suficiente para esclarecer as questões técnicas necessárias ao julgamento da causa, tanto que foi homologado pelo magistrado.

Ademais, o perito judicial, ao elaborar o laudo complementar, respondeu satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes, não tendo indicado a necessidade imprescindível de obtenção dos documentos ora requeridos pelo Agravante. A mera discordância da parte com as conclusões periciais não justifica a reabertura da instrução processual para a produção de novas provas, especialmente quando já ultrapassada a fase processual adequada.

Nesse contexto, não se vislumbra cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de expedição de ofício, uma vez que tal medida, além de intempestiva, não se mostra essencial para o deslinde da controvérsia, considerando o conjunto probatório já produzido nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas consideradas desnecessárias pelo juízo, quando os elementos já constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador. Ademais, a produção de provas deve observar os princípios da economia e da celeridade processual, evitando-se diligências inúteis ou protelatórias.

Ressalte-se, por fim, que o magistrado, ao homologar o laudo pericial e encerrar a fase instrutória, agiu dentro dos limites de seu poder de direção do processo, não havendo que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa quando a decisão se mostra devidamente fundamentada e em consonância com os princípios que regem o processo civil.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026